Tribunal: TJDFT
Processo: 0707512-61.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO COM CARTA DE CRÉDITO EM DATA CERTA. ERRO OU DOLO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTARIZADO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO INDEVIDA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS DESCABIDA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não obstante se trate de relação de consumo e seja cabível a inversão ope legis do ônus da prova, essa redistribuição não exonera o consumidor de trazer elementos mínimos que permitam o convencimento do julgador acerca da plausibilidade ou verossimilhança dos fatos em que repousa o alegado direito, ônus do qual não se desincumbiu.
2. A anulação de ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício do consentimento, resultante de erro, dolo ou coação capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular.
3. Exceto pela simples alegação autoral, não há qualquer elemento que comprove que o consórcio, através de seus prepostos, tenha contribuído de algum modo para ludibriar o recorrente no momento da contratação.
4. Não há que se falar em dolo e indução a erro na adesão a grupo de consórcio ou de suposta promessa de contemplação imediata, se no respectivo instrumento havia advertência, em letras destacadas, de que se tratava de consórcio e advertência expressa de inexistir garantia de contemplação.
5. Não comprovada a prática de qualquer artifício ou estratégia astuciosa para induzir a parte a erro, tampouco a presença de elementos ou circunstâncias capazes de ensejar uma falsa ou errada compreensão da natureza do contrato e seu objeto, afasta-se a pretensão de sua anulação e a devolução dos valores pagos.
6. Ao considerar-se que o dano moral estava assentado no suposto dolo decorrente da promessa de contemplação com carta de crédito em data certa, cujo vicio não se comprovou, sua compensação é igualmente incabível.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.